Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714511-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JÉSSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: DEYVID SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA ROCHA CARLOS, advogada constituída, com OAB/DF no 44.755, em favor de DEYVID SILVA DE SOUSA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 32/34). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, além de família constituída que dele depende financeiramente. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 2/8/2023 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal pelo paciente (fls. 48/49). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 52/55): “Na tarde de 23/5/2023 (terça-feira), por volta das 14h30, no estabelecimento comercial Lava Jato LIMPCAR, situado na Chácara 88, Lote 10, Arniqueira, Brasília/DF, os denunciados DEYVID, GABRIEL e JEOVÁ, de forma voluntária e consciente, movidos pelo ânimo de assenhoreamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para o trio, o veículo automotor Fiat/Strada Working, placa PRN0H71/DF, cor branca, pertencente à vítima SAMUEL DE SOUSA SILVA. CIRCUNSTÂNCIAS No dia dos fatos, a vítima SAMUEL deixou seu automóvel Fiat/Strada, cor branca, no Lava Jato LIMPCAR para ser lavado. O automóvel ficou aos cuidados de EDUARDO N. C. B., vítima menor de idade e funcionário do local. Por volta das 14h10, DEYVID, GABRIEL e JEOVÁ chegaram ao local dos fatos no veículo Fiat/Palio, 1999/1999, placa AIH1618/DF, cor azul – carro que DEYVID havia pegado emprestado com seu primo DOUGLAS SANTOS DA SILVA no dia anterior –, e passaram a sondar o local. Nesse contexto, DEYVID estava na direção do veículo e GABRIEL e JEOVÁ de carona. Durante a fase preparatória para a execução do roubo, por volta das 14h12, DEYVID chegou a estacionar no local e a entrar no comércio visado pelo grupo. Por volta das 14h20, GABRIEL e JEOVÁ desembarcaram do Fiat/Palio azul e seguiram a pé para a LIMPCAR, enquanto DEYVID ficou na direção do mencionado carro, prestando apoio. Por volta de 14h25, GABRIEL e JEOVÁ adentraram no lava-jato, abordaram a vítima EDUARDO, que trabalhava no local, e, exercendo grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, perdeu!”, “passa a chave do carro”. Temendo por sua vida, EDUARDO entregou as chaves exigidas aos denunciados GABRIEL e JEOVÁ, que, na sequência, embarcaram no Fiat/Strada branco e se evadiram do local. Durante a fuga do trio do local dos fatos, o Fiat/Strada branco recém-roubado passou a seguir o Fiat/Palio azul, que prestava apoio. No curso das investigações, a testemunha DOUGLAS reconheceu DEYVID como sendo o seu primo que pegara emprestado o veículo Fiat/Palio quando dos fatos, bem como reconheceu seu veículo que foi utilizado de apoio no roubo e seu primo como motorista do automóvel. DOUGLAS reconheceu, ainda, a pessoa de JEOVÁ como sendo um dos indivíduos que estava junto a DEYVID quando este solicitou o carro emprestado. Exames periciais papiloscópicos lograram êxito na localização das digitais de GABRIEL e JEOVÁ no veículo Fiat/Palio utilizado de apoio no cometimento do crime. Imagens de circuitos de segurança da região flagraram a ação delitiva do trio criminoso” (grifo nosso). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fls. 20/23): “A análise das imagens do roubo permitiu estabelecer a exata dinâmica do seu cometimento. Como bem mencionado pela Autoridade Polical: “Primeiramente, DAYVID, juntamente com JEOVÁ e GABRIEL, passam com o veículo Fiat/Palio em frente ao Laja-Jato. Em seguida, DAYVID desembarca JEOVÁ e GABRIEL próximo ao comércio escolhido, e retorna sozinho de carro ao Lava-Jato para realizar uma espécie de levantamento in loco. Em seguida, após DAYVID deixar o local, JEOVÁ e GABRIEL chegam caminhando ao Lava-Jato e logo já saem com o veículo Fiat/Strada, placa PRN0H71, roubado, sendo escoltados, pelo veículo Fiat/Palio, conduzido por DAYVID”. Feita pesquisa sobre o veículo utilizado no roubo, Fiat/Palio (AIH 1618/DF), foi possível chegar à pessoa de DOUGLAS SANTOS DA SILVA o qual informou ser possuidor do referido automóvel e primo de DEYVID SILVA DE SOUSA. Douglas informou que no dia 22/05/2023, emprestou seu veículo Fiat/Pálio, placa AIH 1618/DF, a seu primo DAYVID, bem como reconheceu ele (DAYVID) e o Fiat/Palio nas imagens captadas do dia dos fatos em apuração (23/05/2023). No mesmo contexto, Douglas ainda reconheceu Jeová Lopes da Cruz como sendo uma das pessoas que estavam com Dayvid no dia dos fatos. O veículo em tela foi periciado, sendo encontradas impressões digitais de JEOVÁ LOPES DA CRUZ, conforme Informação Pericial no 6004/2023-II. A perícia papiloscópica também encontrou no veículo Fiat/Palio, placa AIH 1618/DF, a presença de padrões papiloscópicos da pessoa de GABRIEL CARLOS DOS REIS, conforme consta da Informação Pericial no 5473/2023-II e Laudo Positivo de Perícia Papiloscópica no 958/2023-II. Portanto, há claro indício da participação de Douglas na empreitada criminosa em comento (...) Por fim, destaca-se ainda que no dia 23/05/2023, às 14:45 h, pouco após o roubo, os dois veículos (Fiat/Palio, placa AIH 1618/DF, e Fiat/Strada, placa PRN0H71) foram flagrados, no intervalo de 01 (um) segundo, pela OCR, Máquina 307, situada na DF-280 Km 4,7, ou seja, estavam juntos na rodovia de acesso à cidade de Santo Antônio do Descoberto – GO, mesma cidade de residência dos três autores (conforme Informação 131/2023). O caso em tela revela a presença da garantia da ordem pública como autorizadora para a prisão cautelar dos investigados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...) A gravidade concreta dos fatos também salta aos olhos, haja vista se tratar de crime de roubo praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 32/34): “Com efeito, o requerente e seus comparsas tiveram suas prisões preventivas decretadas nos autos da medida cautelar 0714748-61.2023.8.07.0020, em 7/8/2023, como garantia da ordem pública (ID 167835985 da mencionada cautelar). Ressalte-se que os comparsas do requerente foram presos e processados e sentenciados (ação pena n. 0713748-26.2023.8.07.0020) em que pese sentença esteja pendente de recurso. Com relação ao corréu e ora requerente DEYVID, este causou significativo prejuízo na marcha processual, na media em que sua ausência deu causa ao desmembramento do processo (do que se originou a presente ação penal 0723868- 31.2023.8.07.0020). De se registrar que somente após decorridos vários meses, DEYVID somente foi citado pessoalmente virtude de sua flagrante, surpreendentemente em decorrência e outro crime de roubo majorado (ID 191142593). Portanto, mesmo com prisão preventiva decretada, o requerente continuou a delinquir, dando ele mesmo, com seu comportamento, a prova de que sua custódia cautelar é imperativa para fazer cessar sua atividade criminosa, mostrando-se desse modo, insuficiente medida cautelar alternativa”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se perde de vista que o paciente está a responder a outra ação penal pela suposta prática do delito de receptação (processo no 0702359-13.2024.8.07.0019), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elidem a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2024 18:26:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora